Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO. CRACK. DESTINAÇÃO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos e contextualizados, como quantia alta em espécie, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo típico de comercialização, impede uma conclusão segura pela prática do tráfico.
2. Diante da natureza da droga (crack) e da pequena quantidade, bem como da existência de dúvida razoável quanto à sua destinação, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição da ré (CPP, art. 386, VII).
3. A absolvição de ofício é admissível com fundamento no CPP, arts. 386, VII, e 617, quando a condenação não se sustenta diante das provas dos autos, ainda que o recurso da Defesa não tenha formulado pedido expresso nesse sentido. Precedente.
4. Recurso conhecido e provido.